Tribunal: TJSP
Processo: 1045222-31.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação monitória. Serviços hospitalares. Inadimplemento do réu comprovado. Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação monitória condutora de cobrança por serviços hospitalares julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso do réu insistindo na improcedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve a

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação monitória. Serviços hospitalares. Inadimplemento do réu comprovado. Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação monitória condutora de cobrança por serviços hospitalares julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso do réu insistindo na improcedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve a prestação do serviço e a regularidade da cobrança.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Ausente vício de consentimento e estado de perigo, uma vez não demonstrada a onerosidade excessiva. Prova documental que comprova a prestação dos serviços e informa os valores devidos pelo atendimento. Réu que optou pela internação em hospital particular. Existência de outro hospital público próximo.
4. Dispositivo:
Recurso do réu desprovido. Sentença mantida.